Tribunal: TJDFT
Processo: 0736239-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 3112